Tribunal: TJDFT
Processo: 0712656-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela impetrante através da derradeira peça que veiculara1. Com efeito, cotejando-o detidamente afere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito, concluindo pela inadequação da via mandamental que elegera a impetrante para obtenção da tutela almejada, circunstância hábil a determinar a extinção do writ. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido o juízo de admissibilidade da ação mandamental, mediante adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada. I. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 59526786 (fls. 82/84).